Tribunal: TJDFT
Processo: 0037680-69.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0037680-69.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DETRAN - DF AGRAVADO: LEANDRO BARBOSA SANTOS E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16468210), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17593802). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16468210, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8890739): ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PROPRIETÁRIO NÃO DETENTOR DA QUALIDADE DE PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTUAÇÃO COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE REGULA O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. ILEGALIDADE. INVALIDAÇÃO. 1. Ao Distrito Federal, como unidade federada de natureza peculiar, é resguardada a competência legislativa residual conferida aos estados e aos municípios, estando revestido de competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (CF, artigos 30, V, e 32, § 1o). 2. A legislação local que regulamenta a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros, inclusive o de caráter alternativo, emergindo da competência legiferante resguardada ao Distrito Federal, não padece de desconformidade com o texto constitucional, podendo alcançar, ante os poderes que lhe foram conferidos para regular a prestação daquele serviço essencial, dispositivos providos de sanção em decorrência de eventual infringência à regulamentação que contempla. 3. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros, em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros no exercício da competência legislativa resguardada ao Distrito Federal pela Constituição Federal (CF, artigos 30, V, e 32, § 1o). 4. Autuado e apenado proprietário de veículo de passeio desprovido da condição de permissionário de serviço público de transporte de passageiros com estofo na legislação local, a apenação ressente-se de sustentação, pois, aferida a prática do ilícito administrativo, deveria ser enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro, determinando que o auto e a multa lavrados em seu desfavor sejam invalidados e alforriado do pagamento da penalidade e das despesas dela originárias (CTB, art. 231, VIII). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019